Tribunal: TJBA
Processo: 0501168-35.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501168-35.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, WILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, WILSON BARBOSA DA SILVA, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ATRASO NO REPASSE DE VERBAS. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ART. 70 DA LEI Nº 8.666/93. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. LAUDO PERICIAL ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ILÍQUIDA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA VALORES APURADOS POR CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, §2º, CPC. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Valença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento das faturas referentes às diferenças decorrentes de reajustamento de preços, com valor a ser apurado em fase de liquidação; o pagamento das faturas referentes aos boletins de medição não pagos com valor a ser apurado em fase de liquidação; pagamento dos serviços prestados até a efetiva entrega da obra, com valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença; pagamento de indenização a título de dano material com valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença; devolução da caução legal contratual prestada pela empresa com valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença; emissão de atestado técnico em favor da autora e declaração da responsabilidade legal do Município, contudo, deve ser declarada a responsabilidade solidária pela paralisação da obra em virtude de sua invasão; g) emissão do Termo de Recebimento da Obra; declaração, pelo Município, da conformidade com as boas práticas de engenharia e com as normas e especificações técnicas pertinentes, através da emissão do Atestado Técnico para posterior registro no CREA-BAHIA; i) que se abstenha de promover qualquer tipo de sanção, condenação e/ou restrição técnica ou administrativa contra a Andrade Galvão Engenharia Ltda, em relação ao presente contrato;
que delibere as medidas legais e técnicas cabíveis para resguardar a integridade e garantia dos serviços já executados, inclusive retomando as obras invadidas;
que delibere as medidas legais e cabíveis para receber os materiais que foram recolhidos pela Andrade Galvão após a invasão das casas e que se encontram armazenados no Canteiro de Obras e resguardá-los de ataques de vandalismos, saques, furtos e roubos.

2. Em sua apelação, a autora sustenta que buscou a condenação do Município ao pagamento de serviços prestados e não quitados, devidamente comprovado por contrato administrativo, aditivos e ampla documentação, e que, mesmo tendo a perícia técnica confirmado todos os valores devidos, bem como o Ministério Público tem apresentado parecer favorável, o juízo de origem proferiu sentença ilíquida, determinando nova apuração em fase de liquidação.

3. Em sede de contrarrazões, o município defende que a “a sentença expressamente acolheu o conteúdo técnico do laudo, reconhecendo a responsabilidade do Município nos limites apurados, e condicionou a fixação dos valores finais à fase de liquidação, tendo em vista a ausência de perícia contábil e a complexidade das rubricas pleiteadas, que incluem Correções monetárias; Juros; Cálculo de multa contratual; Compensações por adimplemento parcial; Ausência de comprovação documental de alguns valores, por esse mesmo motivo o recurso do município arguiu a nulidade pela ausência de perícia contábil, o que reitera-se no momento” .

4. Em sua apelação, o Município de Valença sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia contábil, e, no mérito, alega que a obra em questão foi financiada com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), repassados pela Caixa Econômica Federal em convênio com o Ministério das Cidades, que só seria responsável pelas despesas de reequilíbrio econômico-financeiro caso a contratada atrasasse a execução da obra, e, portanto, não teria responsabilidade perante os pagamentos, e que não reconhece qualquer débito, pois não houve prova dos valores em aberto.

5. Em contrarrazões, a autora defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, reforça que é infundada a alegação que a CEF teria responsabilidade pelos pagamentos, e que o Munícipio de Valença recebeu recursos da União e não repassou devidamente à empresa contratada.

6. A r. procuradoria se manifestou pelo provimento parcial da apelação da autora e o desprovimento do recurso do réu (Id n° 96696875).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) o Município réu possui responsabilidade do Município pelo inadimplemento contratual e pela paralisação das obras; e se (ii) há necessidade de liquidação de sentença diante de valores já apurados em laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Restou comprovado que o Município assumiu a obrigação de custear as despesas contratuais, inclusive mediante acordo judicial, bem como que a paralisação das obras decorreu de atrasos no repasse de verbas, configurando inadimplemento da Administração.

8.A fiscalização da obra constitui poder-dever do ente municipal, conforme Art 70 da lei nº 8.666/93, motivo pelo qual as partes possuem responsabilidade solidária pela pelo ocorrido na obra.

9. Os valores principais foram devidamente apurados em laudo pericial acolhido pelo juízo, dispensando-se a liquidação quando a apuração depender apenas de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da Autora provido parcialmente.

Apelo do Município desprovido.

Tese de julgamento:

1. É responsável o Município pelo inadimplemento de contrato administrativo de obra pública e pela paralisação dos serviços quando comprovado atraso no repasse de verbas e omissão no dever de fiscalização.

2. É desnecessária a liquidação de sentença quando o valor da condenação já se encontra apurado em laudo pericial e depende apenas de cálculo aritmético

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501168-35.2017.8.05.0271
, em que figuram como apelante ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .